Tribunal: TJMT
Processo: 0008582-79.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008582-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS BARBOSA - CPF: 039.107.031-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida. Precedente do STF e do STJ.

O ato praticado pelos investigadores de polícia revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008582-79.2020.8.11.0042

APELANTE: BRUNO SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
Defensoria Pública
em nome de
Bruno Santos Barbosa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, na fração 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 79590457).

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública pretende,
em preliminar
, a nulidade absoluta da prova obtida em razão da violação de domicílio do réu, com a consequente nulidade de todos os atos judiciais subsequentes, nos moldes do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, em razão de a violação domiciliar ter se efetivado única e exclusivamente com base em uma denúncia anônima.

Acaso não acatada a tese preliminar, requer,
no mérito
, a absolvição do réu por ausência de provas a manter a condenação, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Depreca, em pedido subsidiário, pela revisitação da pena, no tocante ao
quantum
fixado para o agravamento da reincidência, ante sua desproporcionalidade, e a modificação do regime imposto para o semiaberto (Id.: 79590466).

Ao final, pugna pelo prequestionamento do artigo 5º, incisos IV, XI e LVII, e do artigo 9º, artigo 395, inciso II e artigo 157 do Código de Processo Penal, artigo11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica e do artigo 17, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, do artigo 33, caput, § 4º, da Lei n. 11.343/06, artigo 33 e artigo 61, inciso I, do Código Penal e Súmula 719 do STF.

Nas contrarrazões
, o Ministério Público depreca pelo não provimento do recurso (Id.: 79590469).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 80239469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

VOTO (PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a
nulidade
absoluta das provas obtidas em razão da violação de domicílio do réu
, nos moldes do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, à justificativa de que a polícia militar, por meio exclusivo de uma denúncia anônima, dirigiu-se à Rua Gerônimo Botelho, Bairro Dom Aquino, residência da avó do réu, onde se encontrava o acusado, sem ordem judicial, abordou-o, realizou a revista pessoal e encontrou R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais). Na sequência, feita à busca domiciliar, foi localizado, perto da cozinha, 1 (um) pedaço grande de cocaína, em forma de tablete, com o peso de 240,65g (duzentos e quarenta gramas e sessenta e cinco decigramas), e outra menor, com peso de 14,7g (quatorze gramas e sete decigramas), conforme laudo pericial, e 1 (uma) balança de precisão.

Nesse sentido, arrazoa que, além da denúncia anônima, não havia qualquer outra circunstância a demandar a entrada da polícia em sua residência, sem ordem judicial.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Repercussão Geral (Tema 280), estabeleceu a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem devido mandado judicial, somente pode revelar-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.
“
Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, no julgamento do
HC 598051
, que tomou repercussão nacional, ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz firmou compreensão no sentido de que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Tal entendimento foi por mim compartilhado no julgamento das Apelações Criminais
n. 1002089-71.2020.8.11.0009 e n. 0011726-63.2018.8.11.0064, julgadas, respectivamente, em 23/3/2021 e 9/2/2021. Em ambas, consignei que “
a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial
”.

Partindo dessas premissas, a violação do domicilio particular
exige a presença de um
contexto fático prévio
à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência para, então, abrandar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, independentemente do que venha ser encontrado posteriormente na residência.

De tal modo, a presença do contexto fático nada mais é que a exigência de diligências policiais anteriores, a fim de comprovar a veracidade de eventuais suspeitadas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para a formação de um juízo mínimo acerca da materialidade e da autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Vale dizer com isso que a violação de domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas
circunstâncias fáticas preexistentes
, que autorizam concluir a ocorrência de uma ação ilícita na residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes e fundadas em elementos concretos no momento que antecede à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada, desacompanhada de outros elementos concretos preexistentes à invasão, não legitima o ingresso dos policiais no domicílio indicado.

No caso concreto, depreende-se dos testemunhos dos policiais e da peça acusatória que os agentes militares receberam uma denúncia anônima de que Bruno estaria em uma residência localizada na Rua Padre Gerônimo Botelho, onde reside sua avó, e teria acabado de receber certa quantidade de entorpecentes. Diante de tal informação, deslocaram-se até lá. E, dentro da residência, em revista pessoal, encontraram na posse de Bruno R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) e, durante a busca domiciliar, localizaram perto da cozinha um pedaço de cocaína e uma balança de precisão. Indagado, confessou que comprou os entorpecentes por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a intenção de vendê-los pelo dobro do valor.

Pelas circunstâncias fáticas, denota-se da narrativa dos autos que
não houve qualquer referência à prévia investigação
,
“como monitoramento ou campanas no local”
, nem mesmo evidência de movimentação de pessoas nos arredores ou na frente da residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Nesse contexto, verifica-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de ordem judicial, prévia anuência do morador ou qualquer outro indício, além da denúncia anônima isolada, de que o imputado estaria o delito tráfico de entorpecentes.

A propósito:

“(...) 2. Na espécie, consoante consignado pelas instâncias ordinárias, os policiais receberam notícia anônima, pelo disque-denúncia, que informava haver tráfico de drogas na casa do paciente.
Não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
.
Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas - inclusive, no momento em que a polícia entrou na residência do acusado, ele estava dormindo
.

3.
Portanto, ausentes as fundadas razões a embasar a diligência realizada, entendo que não havia elementos objetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio
. Eis a razão pela qual, dado que a casa é asilo inviolável do indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do paciente, de maneira que as provas obtidas por meio da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram.

4.
Embora haja sido apreendida certa quantidade de entorpecente na residência do paciente, saliento que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a entrada no domicílio, nesse caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora do ingresso na casa do então suspeito
.

5. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 619.336/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021) (grifei).

Confira-se ainda:
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”
(HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Destarte, registre-se, por oportuno, que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelos apelantes.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar suscitada
, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência, absolver o apelante Bruno Santos Barbosa da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021